Tribunal: CARF
Processo: 10166.730106/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730106/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ATRASO ENVIO DE DIPJ E DCTF
Recorrente
CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para realização das diligências
descritas no acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-47.581, de 05 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, mantendo o crédito tributário.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento referente à multa por
atraso na entrega das seguintes declarações:
a) DIPJ ano calendário de 2008 no valor de R$ 500,00;
b) DCTF referente ao 2o semestre de 2007, no valor de R$ 200,00;
c) DCTF referente ao 1o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
d) DCTF referente ao 2o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730106/2012-44
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

A Recorrente cientificada do lançamento, apresentou manifestação de
inconformidade declarando os argumentos abaixo transcritos:
5. Razões Apresentadas (continuar em folhas anexas, caso necessário)
A Empresa acima identificada precisou tirar certidão negativa dia 13.11.2012 e
conforme pesquisa fiscal em anexo consta pendência de não entrega de DIPJ/2009 e
DCTF SEMESTRAL, 20 semestre de 2007, 10 e 20 semestre de 2008. Estive junto a
receita federal e mostrei que a empresa nesses período era optante do simples nacional,
imprimir a declaração de imposto de renda do simples nacional de 2007 e 2008, onde a
empresa era optante do simples desde a sua constituição e a partir de 01/07/2007 a
mesma foi enquadrada automaticamente no simples nacional sendo excluída do simples
em 31.12.2008 por opção do contribuinte conforme extrato emitido pela receita federal
anexo e também uma pesquisa fiscal emitida pela receita federal em 17/01/2012 onde
no cadastro da empresa diz que a mesma tem sua inclusão no simples em 01/01/2005 e
exclusão em 30/06/2001 e optante do simples nacional em 01/07/2007 e excluída em
31/12/2008, mesmo assim fui informada pelo chefe do CAC Sr. Aurelio que pela
pesquisa fiscal emitida em 13/11/2012 com as seguintes pendência acima menciona que
para emissão da certidão eu teria que enviar a DIPJ 2009 e as DCTF SEMESTRAIS em
cobrança, achei um absurdo pois conforme a legislação a empresa optante pelo simples
nacional e dispensada de entrega de DCTF e DIPJ mesmo porque DCTF e declaração de
tributos de PIS, confins IRPJ e CSLL sendo que a empresa recolher um único imposto
que e o simples nacional.
Diante de tais fatos pede-se o cancelamentos das seguintes declarações e respectivas
multas por atraso das mesma abaixo relacionadas.
DIPJ 2009 multa notificação 61.26.23.23.05.69-50 numero recibo 22.25.13.36.06-07
DCTF 20 SEM 2007 multa notificação 16.69.28.63.47.39-43 numero recibo
26.67.63.83.49-50
DCTF 10 SEM 2008 multa notificação 15.01.02.81.93.39-94 numero recibo
00.83.51.23.91-09
DCTF 20 SEM 2008 multa notificação 18.64.36.78.51.79-59 numero recibo
36.71.88.67.54-93
A 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e mantendo o crédito tributário, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
DCTF - APRESENTAÇÃO - EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser MANTIDA a multa por atraso na entrega da DCTF quando comprovado nos
autos que a empresa optante pelo Simples Nacional foi excluída retroativamente.
DIPJ/LUCRO PRESUMIDO RETIFICADORA DA DECLARAÇÃO ANUAL DO
SIMPLES NACIONAL - EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser cancelada a multa por atraso na entrega da DIPJ/LUCRO PRESUMIDO
quando comprovado nos autos que trata-se de declaração retificadora de uma entregue
tempestivamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2014 (e-fls. 71) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2014 (e-fls. 54 a 70),
no qual destacou:
Trata-se o presente de um Acórdão 11.47.581, PROCESSO 10166.730.106/2012-44 de
uma cobrança do ano de 2007 e 2008, dizendo que a empresa não pode ser considerada
como optante pelo simples nacional, estando como demais pessoas jurídicas não optante
tinha a obrigação de apresentar a DCTF e a DIPJ.
Ocorre ainda que a empresa precisou de tirar certidão negativa e nesta data estava
cobrando as entregas dessas DCTFS e Declaração estivemos no plantão fiscal e fomos
informados que o único jeito de tirar a certidão era entregando estas DCTFS E DIRPJ
mesmo indevido e entrava com processo solicitando o cancelamento das mesmas.
Ocorre porem que a empresa nesses dois anos 2007 e 2008 onde esta cobrando as
referentes multas a mesma era optante do simples nacional conforme entrega de
declaração e recolhimento dos DAS. A Empresa foi excluída do simples nacional em
01.01.2009, ficando como lucro presumido 2009,2010 e 2011. Voltando sua opção em
01.01.2012.
Diante destes motivos apresentados e copia da entrega da declaração de imposto de
renda pelo simples nacional.
Pede-se
1 - A Anulação do Acordão 11.47.581
2 - O cancelamento das multa apuradas que são elas DIPJ 2008 NO VALOR DE R$
500,00, MULTA ATRASO DA dctf 2° SEMESTRE DE 2007, E 1° E 2° SEMESTRE
DE 2008 NO VALOR DE 200,00 CADA.
3 - Cancelamento das DCTFS ENTREGUE NESSES ANOS E DIRPJ.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente defende que nos anos de 2007 e 2008 era optante do Simples
Nacional e, por conseguinte, não estava obrigada a entregar a DCTF e DIPJ. Contudo, quando
solicitou a expedição de certidão negativa, ficou ciente quanto à pendência na entrega dessas
declarações. Explica, no entanto, que é optante do Simples Nacional desde 01/07/2007 e foi
excluída em 31/12/2008 por opção do contribuinte.
Em julgamento de primeira instância a autoridade julgadora negou provimento à
manifestação de inconformidade, destacando que a empresa foi excluída retroativamente à data
de início do sistema simplificado por ter excedido o limite de receita bruta acima de 20% no ano
de 2007.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

Em seu recurso voluntário, a Recorrente não se manifesta em relação ao que foi
exposto pela DRJ no r. acórdão, apenas defendeu mais uma vez que havia entregado a DASN
porque, nos ano calendários de 2007 e 2008 a mesma estaria no Simples.
Pelos documentos constantes no processo, não foi localizado o registro dos
eventos pelo Simples Nacional gerada opção 386477, que foi o motivador da decisão da DRJ, tal
documento não se encontra juntado ao processo.
Às e-fls. 17 dos autos, juntado com a manifestação de inconformidade, consta a
ficha de informações cadastrais da Recorrente e é possível verificar que a empresa foi incluída
no Simples Federal em 01/01/2005 e excluída em 30/06/2007, vide abaixo:
Opção pelo Simples Federal
Inclusão
Exclusão
21/01/2001
01/01/2002
01/01/2005
30/06/2007
Opção pelo Simples Nacional
Inclusão
Exclusão
31/01/2012
-
Em um outro documento, e-fls. 22, Consulta Optantes, a Recorrente na situação
atual aparece como optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012 e em períodos anteriores
consta como optante em início 01/07/2007 e exclusão aos 31/12/2008.
Ou seja, no registro de informações cadastrais não consta estar a Recorrente
usufruindo do sistema simplificado desde 30/06/2007, contudo, na consulta de optantes, ela
aparece como usufruindo do Simples em 2007 e 2008.
Vê-se, portanto, que os documentos constantes no processo são conflitantes e
apresentam informações divergentes. Diante disso, entendo ser imprescindível a realização de
diligência para verificarmos, de acordo com os sistemas da Receita Federal, a confirmação
dessas informações.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem e sejam tomadas as seguintes providências:
- Juntar aos autos Informações cadastrais detalhadas da Recorrente, que apresenta
as informações de início e exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional;
- Juntar ao processo o registro dos eventos pelo Simples Nacional gerada opção
386477 apontado na decisão da DRJ;
- Elaborar relatório circunstanciado com o histórico dos registros das datas de
início e de exclusão dos sistemas simplificados, bem como explicar os motivos de cada uma das
exclusões.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

Após a elaboração do relatório conclusivo, deverá a Recorrente ser cientificada,
concedendo-lhe prazo para manifestar-se em relação à diligência, caso assim deseje.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital